Tribunal: STF
Processo: RE 1484649
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL — ANASPS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO AO TEMPO DA IMPETRAÇÃO, INDEPENDENTE DE LISTA ACOSTADA À INICIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A Constituição Federal em seu art. 5 0, inc. XXI assegurou às entidades associativas, quando expressamente autorizadas, legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 2. A legitimidade da associação para a propositura de ação judicial na defesa dos interesses dos seus associados, segundo o decidido pelo Plenário do STF em sede de repercussão geral - RE 573.2321SC, está condicionada à apresentação nos autos da autorização expressa e a lista dos associados, mas também sendo admitida, para tanto, a autorização específica dada por Assembleia Geral, vedada, contudo, a autorização genérica constante do seu estatuto. 3. No caso em análise, o título executivo decorre de coisa julgada formada nos autos da Ação Coletiva n. 1997.34.00.022863-8, ajuizada mediante autorização conferida em Assembleia Geral Ordinária da ANASPS, não havendo, portanto, dúvidas quanto à legitimidade da Associação. 4. Quanto ao efetivo alcance da decisão judicial, ou seja, aos limites subjetivos do titulo executivo, C) o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a eficácia da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, ajuizada por associação civil, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda (RE 612043, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-229 Divulg. 05-10-2017 Public. 06-10-2017). 5. A coisa julgada deve alcançar apenas os beneficiários que, ao tempo do ajuizamento da ação, estavam associados à ANASPS, independentemente, no entanto, de haver ou não constado da relação nominal apresentada pela entidade que os representa processualmente. 6. Apelação parcialmente provida.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXI, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Ao julgamento dos Temas 82 e 499 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou as seguintes teses:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” (Tese 82 da repercussão geral)



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.” (Tese 499 da repercussão geral)



    Os acórdãos estão assim ementados:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Relator p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 19.09.2014)



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 06.10.2017)



    Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou que “consta dos autos os comprovantes de filiação dos exequentes à ANASPS antes do ajuizamento da inicial que ensejou o título executivo ora executado (fls. 200/243)”, e que “o título executivo decorre de coisa julgada formada nos autos da Ação Coletiva n. 1997.34.00.022863-8, ajuizada mediante autorização conferida em Assembleia Geral Ordinária da ANASPS”. (edoc. 23)



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento dos Temas 82 e 499 da repercussão geral, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente